Tribunal: TJSP
Processo: 2256175-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. Decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência formulada pelo autor, ora agravado, a fim de compelir o banco agravante a cessar os descontos referentes à contratação de seguro não reconhecido. Inconformismo da casa bancária que merece prosperar em parte. Ausência de elementos nesta fase processual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. Decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência formulada pelo autor, ora agravado, a fim de compelir o banco agravante a cessar os descontos referentes à contratação de seguro não reconhecido. Inconformismo da casa bancária que merece prosperar em parte. Ausência de elementos nesta fase processual que possam afastar as razões para concessão da tutela de urgência no juízo de origem. Necessidade de se aguardar a devida instrução probatória e a vinda de novos elementos aos autos. Multa cominatória que é compatível com a natureza da obrigação. No entanto, deve ser afastada a periodicidade diária da multa, devendo incidir a cada desconto irregular por parte do recorrente. Redução do limite de R$ 30.000,00 para 10.000,00, mantendo-se a quantia de R$ 1.000.00 por cada desconto irregular. Razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observadas. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.